Tribunal: CARF
Processo: 11634.001246/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.001246/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.969 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
RMC - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
São nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2001
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CONTADOR.
Caracterizada a constituição de empresa de fachada para acobertamento de
funcionamento de escritório contábil, mantém-se a exclusão do Simples pela
prestação de serviços profissionais de contador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001246/2010-49
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.969 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.001246/2010-49

O presente processo trata de exclusão do Simples Federal. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que detalha o litígio:
O contribuinte acima identificado, mediante Ato Declaratório Executivo no 50
de 20 de agosto de 2010, emitido pelo Sr. Delegado da Receita Federal em Londrina,
foi excluído do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), com efeitos a partir
01/06/2001. De acordo com referido Ato Declaratório o motivo da exclusão foi “que a
empresa presta serviços de contabilidade”. Fundamentou-se no art. 9o, XIII da Lei no
9.317, de 05 de dezembro de 1996.
2. A exclusão foi motivada pela representação fiscal feita pelo Auditor Fiscal
Jorge Rodrigues Nunes (fls. 01/05) que informou à Receita Federal que a atividade da
empresa, desde o seu inicio até a presente data é de serviços profissionais de
contador, sendo essa atividade impeditiva à opção do Simples, conforme preceitua a
Lei no 9.317 de 05 de dezembro de 1996, art. 9o, XIII.
3. Na representação o AFRB traça a evolução cadastral da empresa “RMC –
Digitação e Processamento de Dados Ltda. ME”, reproduzida a seguir:
- a empresa denominava-se El Shaday Vídeo Locadora Ltda ME e que, a partir
de sua quinta alteração contratual, ocorrida em 14/05/2001, alterou o nome comercial,
o ramo de atividades, os sócios, o endereço sede e o valor do capital social, passando
então a informar como objeto social, “digitação e processamento de dados” (código
CNAE 71.30-3) e como atividade secundária “serviços de fotocópias de
documentação e cobrança e informações cadastrais”;
- destacou que, no endereço onde funciona a contribuinte, funciona, também, a
empresa individual que possui o nome fantasia de Escritório de Contabilidade Contec-
Bandeirantes, cujo responsável é Roberlei Marques Cuenca e que, todos os
funcionários, tanto da RMC como do escritório contábil, exercem suas atividades
dentro do mesmo espaço físico;
- no curso da ação fiscal foram solicitados contratos de prestação de serviços
celebrados com terceiros, notas fiscais de compra de equipamentos de informática;
notas fiscais, faturas e recibos de mão de obra ou serviços prestados e, contratos dos
sistemas informatizados;
- curiosamente, desde sua constituição a empresa não possui notas fiscais de
compra de equipamentos de informática e contratos de sistema informatizados, nem
contratos de prestação com empresas para quem teoricamente prestaria serviços e, o
mais incrível, desde a alteração do contrato social que mudou sua atividade em
14/05/2001, até 28/08/2008, não tinha talão de notas fiscais de venda ou de prestação
de serviços; os dois únicos talões de notas fiscais de no 001 a 100, somente foram
confeccionados em 28/08/2008, ao amparo da autorização de impressão de
documentos fiscais no 5256;
- no registro de funcionários da empresa constam pessoas nas funções de
auxiliar de escritório, serviços gerais, contínuo, office-boy e faxineira diarista, mas
ninguém ligado à área de digitação conforme pode ser observado pelos códigos 39310
e 39390 informados nas RAIS;
- importante ressaltar que o fato que caracteriza a constituição da pseudo
empresa ora reclamante é o fato de que entre 08/2000 e 03/2001, todos os funcionários
da firma individual Roberlei Marques Cuenca foram demitidos, sendo posteriormente
contratados pela RMC Digitação e Processamento de dados, conforme os Livros de
Registro de Empregados; em relação à readmissão dos funcionários, em nome da
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.969 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.001246/2010-49

RMC, importa destacar que o registro deles ocorreu em 01/03/2001, ou seja, antes da
Alteração Contratual, que foi arquivada na Junta Comercial do Paraná em 14/05/2001;
- o contador Roberlei Marques Cuenca enviou correspondência ao Sindicato dos
Empregados em Empresas de Contabilidade, em 09/10/2001, informando que a partir
de 12/06/2001 teria encerrado suas atividades como contador;
- a pessoa jurídica apresentou declaração simplificada como inativa para os
exercícios 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 e, em 08/11/2006 apresentou retificadoras
com faturamento, o qual sequer pode ser comprovado já que inexistem notas fiscais
para o período;
- ocorreram irregularidades quanto à expedição da Licença Sanitária, bem como
junto ao Corpo de Bombeiros.
4. Estes são, em resumo, os fatos que deram origem à representação e que
culminaram com a emissão do Ato Declaratório Executivo de exclusão. Instruem a
representação os documentos da empresa RMC Digitação e Processamento de dados e
da empresa Roberlei Marques Cuenca – Escritório de Contabilidade, fls. 06-194.
5. A reclamante foi cientificada da exclusão e, em 22/09/2010 apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 200 a 208, onde alega: já ter sido alvo de outro
ato de exclusão em 2006, PAF 16370.000294/2006-03, oportunidade em que a
manifestação de inconformidade lhe foi favorável, conforme Acórdão no 06-23.374
em anexo; que, em razão daquele Acórdão solicita a nulidade do presente ato de
exclusão, posto já ter havido coisa julgada, uma vez que foi emitido sobre mesmo fato
e fundamentos e que a Receita Federal dispôs de prazo suficiente para contestar o
referido Acórdão mas optou por arquivá-lo, o que torna nulo o ato ora atacado.
6. Sustenta ter ficado indignado quando a autoridade fiscal compareceu à sede
da empresa para fiscalizar período abrangido pelo primeiro ato de exclusão e estando
ciente de que o Acórdão lhe fora favorável e, ficou mais surpreso ainda, quando lhe
foi solicitada a apresentação dos documentos referentes ao período 01/2000 a 06/2007;
que restou estupefato ao receber o novo ato de exclusão, no 50, de 20/08/2010, com
efeitos retroativos a 01/06/2001, o qual foi emitido sob o mesmo argumento que
sustentou a emissão do anterior, ou seja, ramo de atividade vedada.
7. Relata que a autoridade fiscal justificou o novo procedimento em face da
existência de novos elementos que autorizaram sua exclusão ao beneficio; contesta a
procedência do feito, posto já ter sido alvo de ação fiscal, cujo julgamento lhe foi
favorável, alegando ter havido violação a princípios constitucionais. Volta a
questionar a inércia da Receita Federal em relação ã uma eventual interposição de
recurso contra o primeiro Acórdão, cuja cópia integral do processo não foi possível
acessar a tempo de anexar aos presentes autos; que naquela manifestação de
inconformidade, em nenhum momento foi omitida qualquer informação a respeito das
questões administrativas e dos eventos das mesmas em relação ao funcionamento do
Escritório Contábil.
8. Afirma que todos os fatos relatados na representação fiscal, itens 01 a 12,
devem ser desconsiderados posto terem sido executados pela reclamante por questões
de necessidade administrativa, sem intenção de burlar a lei fiscal, previdenciária ou a
seus funcionários; que as atividades sempre foram executadas por pessoas físicas, em
favor de profissionais liberais, e envolviam propaganda, publicidade, home pages,
logotipos, digitação de trabalhos escolares, digitação de relatórios de conclusão,
encadernação, elaboração de curriculum vitae, cartões de visita, editoração eletrônica,
scanner, mala direta, confecção de folhas de pagamento de funcionários por meio do
processamento de dados para empregadores pessoas físicas, diagramação de livros,
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.969 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.001246/2010-49

revistas, jornais, folhetos, outdoor, digitação, apresentação em Power Point etc, as
quais não são impeditivas ao Simples.
9. Coloca que o registro dos funcionários nas funções de auxiliares de serviços,
contínuos, office boy, faxineira, não encontra óbice perante a lei do Simples; afirma
nunca ter deixado de registrar seus empregados.
10. Quanto aos equipamentos de informática que são usados na empresa, foram
adquiridos em nome do proprietário, junto a pessoas físicas, por meio de recibos; que
sua atividade não se encontra entre as atividades impeditivas do artigo 9o da lei, assim,
inconformada com esta nova exclusão pede a nulidade ou o cancelamento do
ADE/DRF/LON no 50, de 20/08/2010, com sua conseqüente manutenção no beneficio
e, conclui que a autoridade fiscal, sem observar o princípio do contraditório e da
ampla defesa, concluiu, ao amparo de poucas e evasivas provas, ter a reclamante agido
ao arrepio da lei.
11. Adentrando ao mérito, afirma que foi constituída com o objetivo de explorar
serviços de digitação e processamento de dados, serviços de fotocópias e cobrança e
informações cadastrais, para os quais, não utiliza mão de obra qualificada, mormente
de contabilista; que sua atividade não está explicitada no inciso XIII do artigo 9o da lei
do Simples; que as atividades desenvolvidas nas empresas de digitação não podem ser
caracterizadas como prestação de serviços de profissionais liberais, ou assemelhados a
esses, ou, de outras profissões que dependem de habilitação legalmente exigida, posto
inexistir lei que assim determine; que as empresas de digitação de dados não podem
ser consideradas sociedades profissionais por lhes faltar os requisitos essenciais; que
sua exclusão fere a determinação contida no inciso IX do artigo 170 da Constituição
Federal além de afrontar o principio da segurança jurídica e o principio da legalidade
e, caso houvesse fundamentação legal para sua exclusão ao Simples, tal eficácia
somente poderia se operar a partir do momento em que foi comunicado da exclusão e
não a partir de 01/06/2001.
12. Alega que a autoridade fiscal não poderia alterar definição e conteúdo da
legislação tributária para alcançar objetivos não desejados pelo legislador e que a
interpretação do inciso II do artigo 15 da Lei no 9.317 de 1996 deve estar em harmonia
com o seu § 3o e, também, com a Lei no 9.784, de 1999 e o Decreto no 70.235 de 1972,
que impõem a intimação do sujeito passivo para ciência da decisão, como forma de
garantir o contraditório e a ampla defesa, não sendo possível conferir efeitos
retroativos ao ato de exclusão, conforme já decidido em nossos tribunais. Transcreve
ementa de Acórdão proferido em processo de apelação.
13. Ao final, requer o acolhimento da peça de defesa e que lhe seja permitido
permanecer no Simples.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, no
Acórdão às fls. 280 a 290 do presente processo (Acórdão no 06-31.255, de 14/04/2011 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2001
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
Incabível aplicar a nulidade prevista no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972 ao ato
administrativo lavrado por pessoa competente que, além disso, contém a descrição do
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.969 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.001246/2010-49

fato excludente e as normas ás quais este se subsume, não configurando o cerceamento
do direito de defesa.
NULIDADE. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA.
A decisão administrativa referente a determinado ato de exclusão não é aplicável a
nova ação, decorrente de reexame do assunto, face a novas provas angariadas.
EXCLUSÃO AO SIMPLES. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE CONTADOR.
Não pode optar pelo Simples, entre outras, as pessoas jurídicas que prestem serviços
profissionais de contador (Lei no 9.317/1996, art. 9o, XIII).
EXCLUSÃO. EFEITOS.
Os efeitos da exclusão de oficio, no caso, ocorrem a partir do mês subseqüente ao que
for incorrida a situação excludente, conforme determina a legislação de regência.

No voto, preliminarmente, com base no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, a
decisão concluiu que não houve nulidade no ato de exclusão.
Observou que, na Manifestação de Inconformidade, foi alegada a nulidade do ato
de exclusão por já existir coisa julgada a seu favor – ato de exclusão anterior sobre os mesmos
fatos e fundamentos, no processo administrativo no 16370.000294/2006-03. Que não procedia o
argumento, já que a qualquer tempo o sujeito passivo estava sujeito à ação do fisco, podendo ser
aprofundada a análise, que levaria a conclusão diversa.
Argumentou que a vasta documentação anexada aos autos demonstrava que a
empresa se encontrava no Simples de forma irregular. Que a empresa RMC Digitação e
Processamento de Dados na realidade constituía empresa de fachada para acobertar o
funcionamento do escritório contábil de Roberlei Marques Cuenca, o qual, em tese, teria sido
desativado em 2001.
Que à justificativa de executar digitações e processamento de dados, os
funcionários do escritório contábil tiveram seus contratos de trabalho rescindidos para,
posteriormente, serem readmitidos na empresa RMC. Que ao se classificar como empresa
optante pelo Simples e, portanto, sujeita a tributação mais favorecida, a pessoa jurídica havia
reduzido o montante de suas obrigações tributárias mensais, principalmente no que concernia à
contribuição ao INSS.
Concluiu que restava comprovado que a empresa RMC servia como fachada para
o funcionamento do escritório que ostentava o nome fantasia de Contec-Bandeirantes, cujo
titular era Roberlei Marques Cuenca, sendo procedente o Ato Declaratório Executivo no 50, de
20/08/2010, da DRF/Londrina.
Quanto aos efeitos da exclusão, lembrou que o artigo 15, inciso II, da Lei no
9.317/1996 vigorava, à época da exclusão, com a redação dada pelo art. 73 da MP no 2158-
34/2001, passando a haver autorização legislativa para que a exclusão se desse com efeitos
retroativos à data da situação excludente. Concluiu que, como a opção pelo Simples era válida
para o ano todo, a exclusão com efeitos retroativos, inserida no ordenamento jurídico, somente
poderia surtir efeitos a partir de 1o de janeiro de 2002, quando decorrente de situações
excludentes anteriores a essa data.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.969 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.001246/2010-49

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2011 (Aviso de
Recebimento à fl. 294), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 17/11/2011 (recurso às
fls. 295 a 304, carimbo aposto à primeira folha).
Nele repete os argumentos da Manifestação de Inconformidade, reafirmando a
nulidade do ADE porque há coisa julgada a seu favor no processo administrativo no
16370.000294/2006-03.
Alega que em nenhum momento fora negado que o sócio da recorrente era
também contabilista, exercendo suas atividades de contador para alguns pequenos empresários e
algumas pessoas físicas, preenchendo inclusive declarações de imposto de renda de pessoa física
ou jurídica.
Alega que ainda que houvesse fundamentação legal a amparar a exclusão da
recorrente do Simples, os efeitos somente poderiam se operar a partir do momento da
comunicação da exclusão – 17/08/2010.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa alega, preliminarmente, a nulidade do ADE em
virtude de haver coisa julgada a seu favor no processo administrativo no 16370.000294/2006-03.
Nesse aspecto, não há o que reparar na decisão recorrida, cujo trecho pertinente transcrevo
abaixo:
27. Em sede de argüição preliminar, a autuada inicialmente questiona a validade
e a viabilidade do presente ato Declaratório Executivo, em razão da exclusão por ela
sofrida nos autos do processo administrativo no 16370.000294/2006-03.
28. Conforme se pode verificar pela documentação anexada por cópia às fls.
211-223, a empresa foi excluída do beneficio em 2006 pela DRF-Londrina, pelo
exercício de atividade vedada ao Simples, com base em informações constantes das
páginas amarelas da lista telefônica.
29. Apreciando a manifestação apresentada pela interessada, a DRJ/CTA
concluiu pela improcedência da exclusão uma vez que simples anuncio na lista
telefônica era insuficiente para comprovar o exercício da atividade que lhe estava
sendo imputada. Não havendo previsão legal para manter a exclusão com base em
indicio, insubsistiu a exclusão.
30. Desta forma, se foi a própria administração a reconhecer que aquele
processo não dispunha de elementos suficientes para implementar a exclusão da
interessada ao Simples, descabe questionar o fato de ela, administração, não ter
apresentado o competente recurso contra sua decisão. Se a exclusão foi julgada
insubsistente qual seria o recurso a ser interposto pela Receita Federal?
31. Quanto à alegação de que em face de existir julgamento anterior que lhe foi
favorável o presente ato de exclusão deve ser declarado nulo, também não prospera. A
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.969 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.001246/2010-49

opção ao Simples era, à época, ato volitivo do contribuinte, sujeito a uma posterior
averiguação do fisco, a fim de comprovar se a empresa preenchia os requisitos
previstos na norma, para usufruir o benefício. Desta forma, a qualquer tempo, o sujeito
passivo pode estar sujeito a ação do fisco, situação que persiste até hoje. Isso não quer
dizer que, constatada qualquer das hipóteses impeditivas de adesão ao Simples,
eventual ação fiscal para reaver os tributos que foram recolhidos a menor, tenha o
condão de deixar de observar o prazo decadencial. Contudo, o ato de exclusão deve
ser emitido e mais, deve observar os prazos para seus efeitos, os quais são
estabelecidos na legislação de regência, conforme se demonstrará mais adiante.
32. No presente processo, diversamente do anterior, a autoridade fiscal
aprofundou as análises e juntou aos autos vasta documentação a fim de demonstrar
que a empresa se encontrava no Simples de forma irregular, mostrando que a empresa
RMC Digitação e Processamento de Dados na realidade constitui empresa de fachada
para acobertar o funcionamento do escritório contábil de Roberlei Marques Cuenca, o
qual, em tese, teria sido desativado em 2001.

Além disso, o Ato Declaratório Executivo à fl. 232 é ato administrativo no qual
não se vislumbram as razões de nulidade estabelecidas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Conclui-se que não há nulidade no ADE.
Quanto ao mérito, a razão da exclusão foi o exercício de serviços profissionais de
contador (ADE à fl. 206), vedada no art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996. Foi provocada por
representação da Seção de Fiscalização da delegacia de origem (fls. 02 a 06), acompanhada dos
documentos que cita.
A referida representação relatou atividade de fiscalização na recorrente e na
pessoa física Roberlei Marques Cuenca, cujo escritório de contabilidade (nome fantasia Contec-
Bandeirantes) funcionava no mesmo endereço da interessada. Todos os funcionários, de ambas
as empresas, trabalhavam no mesmo ambiente.
Relatou que a interessada, cuja atividade econômica principal era Digitação e
processamento de dados, não apresentou: contratos de prestação de serviços celebrados com
terceiros; notas fiscais de compra de equipamentos de informática; notas fiscais de serviços
prestados; contratos dos sistemas informatizados. Que a empresa, criada em 2001 (arquivamento
na Junta Comercial do Paraná), só em 2008 emitiu seus dois primeiros talões de notas fiscais
(notas no 001 a 1000). Concluiu que isso se devia ao fato de os contratos serem, na verdade,
celebrados entre os clientes e o escritório de contabilidade.
Relatou que não constava entre os funcionários da empresa nenhum na atividade
de digitação, sendo exercidas apenas as seguintes funções: auxiliar de escritório, serviços gerais,
contínuo, office boy, faxineira diarista. Concluiu que isso se devia ao fato de os funcionários
trabalharem, na verdade, para o escritório de contabilidade.
A hipótese é reforçada pelo fato dos funcionários terem sido demitidos do
escritório de contabilidade em 2000 e contratados pela interessada em 2001, antes do
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.969 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.001246/2010-49

arquivamento da alteração contratual na Junta Comercial (maio de 2001) – alteração que mudou
o nome e o objeto social de vídeo locadora para digitação e processamento de dados. É também
reforçada pelo fato de que o contador Roberlei Marques Cuenca informou ao Sindicato dos
Empregados em Empresas de Contabilidade, em junho de 2001, que havia encerrado as
atividades e rescindido todos os vínculos empregatícios.
A representação é extensa e minuciosa, relatando ainda outros detalhes que
corroboram sua conclusão de que a empresa, na verdade, prestava serviços profissionais de
contador. A ela foram anexados os documentos analisados.
A empresa não foi capaz, nos recursos apresentados, de descontruir as provas
trazidas na representação fiscal. Por essa razão, não há o que reparar na decisão recorrida, em sua
conclusão de que, que na realidade, a empresa RMC serve como fachada para o funcionamento
do escritório de contabilidade Contec-Bandeirantes. Está correta também no que se refere aos
efeitos da exclusão, que seguem o determinado em lei. Assim, adoto os fundamentos daquela
decisão, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999, e transcrevo abaixo os trechos
pertinentes do voto:
15. Os efeitos da exclusão vigorariam a partir de 01/06/2001. A empresa RMC
Digitação e Processamento de Dados Ltda, surgiu da Quinta Alteração do Contrato
Social da pessoa jurídica El Shaday Vídeo Locadora Ltda, ocorrida em 14/05/2001,
oportunidade em que foram alterados o nome comercial, o ramo de atividade, a
administração da sociedade, o endereço sede da empresa e o valor do capital social e
sua distribuição. Nesta oportunidade o ramo de atividades passou a ser digitação e
processamento de dados e serviços prestados a terceiros, incluindo fotocópias de
documentação, de cobrança e informações cadastrais. Nesta oportunidade aderiu à
sociedade Roberlei Marques Cuenca, CPF 326.473.019-72.
16. Para justificar a exclusão da contribuinte ao Simples a autoridade fiscal
relacionou uma série de situações que constatou junto à empresa:
a) o endereço da ora reclamante é o mesmo do escritório contábil Contec-
Bandeirantes, cujo responsável é Roberlei Marques Cuenca, também sócio da
RMC (Avenida XV de Novembro no 183, sala 31, centro, Cornélio Procópio-
PR);
b) intimada a reclamante não apresentou quaisquer documentos referentes
a contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros, notas fiscais que
comprovem a aquisição dos equipamentos de informática, notas fiscais, faturas
e recibos de serviços prestados, ou contratos dos sistemas informatizados que
utiliza;
c) sendo uma empresa de processamento de dados não possui, desde sua
constituição, talões de notas fiscais de venda ou de prestação de serviços; a
autorização para a impressão dos dois únicos talões de notas fiscais (no 001 a
100), está datada de 28/08/2008;
d) entre agosto de 2000 e junho de 2001 foram demitidos todos os
funcionários do escritório contábil, os quais foram posteriormente, a partir de
março de 2001, contratados pela RMC, conforme registro de empregados
anexado aos autos;
e) a readmissão dos funcionários ocorreu antes do registro da Alteração
Contratual ocorrida em 14/05/2001;
f) para os exercícios 2002, 2003, 2004 e 2005, apresentou, inicialmente,
declaração Simplificada de Inativa, as quais foram posteriormente retificadas
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.969 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.001246/2010-49

em 08/11/2006, com faturamento que não pode ser comprovado, ante a falta de
documentação comprobatória;
g) embora a empresa tenha sido constituída em maio de 2001, somente
em julho de 2007 requereu a Licença Sanitária para funcionamento;
h) em 30/08/2007 encaminhou pedido de baixa junto ao Corpo de
Bombeiros de Cornélio Procópio, por não haver iniciado a atividade.

17. O processo foi instruído com uma série de documentos como cópias de
recibos de pagamento de salários competência março/2001, justificativa para a não
entrega dos documentos solicitados no Termo de Inicio do Procedimento Fiscal,
Autorização de Impressão de Documentos Fiscais, alterações contratuais, cópia da
RAIS do ano base de 2001, Requerimento ao Chefe do Centro de Saúde de Cornélio
Proc6pio, Requerimento ao Corpo de Bombeiros de Cornélio Procópio, cópia do Livro
Registro de Empregados e as declarações simplificadas apresentadas como Inativa
bem como suas retificadoras.
18. Relativamente ao Escritório de Contabilidade do qual Roberlei Marques
Cuenca é titular, foram anexados recibos de pagamento de salários competência
março/2001; cópia de contrato de prestação de serviços, cópia da RAIS ano base 2000
e 2001, cópia do Livro Registro de Empregados e cópia de correspondência enviada
ao Sindicato dos Empregados em Empresas de Contabilidade.
(...)
33. À justificativa de executar digitações e processamento de dados, os
funcionários do escritório contábil tiveram seus contratos de trabalho rescindidos para,
posteriormente, serem readmitidos na empresa RMC. Se para estas pessoas físicas,
não ocorreu nenhum prejuízo de ordem monetária, como alega a defesa, o mesmo não
se pode dizer da administração. Ao classificar-se como empresa optante pelo Simples
e, portanto, sujeita à tributação mais favorecida, certamente a pessoa jurídica reduziu
em muito o montante de suas obrigações tributárias mensais, principalmente no que
concerne A contribuição ao INSS.
34. A argumentação de que explora serviços de digitação e processamento de
dados, serviços de fotocópias e cobrança e informações cadastrais também não
prospera. À fl. 185 consta cópia da correspondência enviada ao Sindicato dos
Empregados em Empresas de Contabilidade, Assessoramento, Perícias, Informações,
Pesquisas e das Empresas Prestadoras de Serviços de Londrina e Região
SINDASPEL, com o seguinte conteúdo:
A firma individual Roberlei Marques Cuenca, inscrito no CEI, sob o no
14.063.114.18/01, estabelecido na cidade de Cornélio Procópio-PR, vem por meio desta
informar ao mesmo, que a partir da data de 12 de junho de 2001, encerrei minhas
atividades, rescindindo todos os vínculos empregatícios. Portanto, a partir desta data,
fico isento de qualquer cobrança do sindicato.
Segue em anexo cópia da GFIP, com a informação de paralização.
E por ser verdade passo a presente datada e assinada.
35. A correspondência está datada de 09/10/2001 e os fatos coincidem com o
período em que ocorreu a Quinta Alteração do Contrato Social da El Shaday, que
promoveu todas as alterações já mencionadas no inicio deste voto, e próximo à data
em que foram readmitidos os funcionários demitidos do escritório de contabilidade,
pelo novo empregador, a empresa RMC.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.969 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.001246/2010-49

36. Ocorre que as informações prestadas na correspondência enviada ao
SINDASPEL estão distorcidas pois, embora Roberlei Marques Cuenca afirme ter
encerrado suas atividades de contador desde 12/06/2001, em realidade ele continuou
atuando. Comprovam a atividade de contador as telas de fls. 244-252, onde ele consta
como o responsável pelo preenchimento das DIPJ relativas aos anos calendário de
1999 a 2007 do CNPJ 85.074.037/0001-17. Tal comprovação foi possível posto que
Roberlei informou tal pessoa jurídica como sendo a fonte pagadora em uma de suas
declarações de rendimentos da pessoa física que transmitiu à Receita Federal.
37. Portanto, comprovado que na realidade a empresa RMC serve como fachada
para o funcionamento do escritório que ostenta o nome fantasia de Contec-
Bandeirantes, cujo titular é Roberlei Marques Cuenca, é de se julgar procedente o Ato
Declaratório Executivo no 50, de 20/08/2010 da DRF/Londrina.
38. Relativamente à afirmação de que não utiliza mão de obra qualificada,
mormente de contabilista, não merece guarida, posto que sendo o titular da pessoa
jurídica profissional do ramo de contabilidade esse fato supre as necessidades
correspondentes.
(...)
42. De fato, como a opção pela sistemática do Simples é válida para o ano todo,
a exclusão com efeitos retroativos, inserida no ordenamento jurídico, para o presente
caso, em junho de 2001, somente poderá surtir efeitos a partir de 1o de janeiro de
2002, quando estribada em situações excludentes ocorridas anteriormente a esta data.
43. Portanto, resta devidamente esclarecido o fundamento legal que amparou a
exclusão da interessada do Simples porém seus efeitos retroativos só devem
prevalecer a partir de 01/01/2002.

Cabe aqui um parêntese para acrescentar, como indício da atividade de
contabilidade exercida já naquela época, que atualmente, funcionando ainda no mesmo endereço
(Av. XV de Novembro, 183, sala, 31, Centro, Cornélio Procópio, Paraná), a empresa, agora
denominada RMC Assessoria Jurídica, Contábil e Empresarial, possui um site –
www.escritoriormc.com.br, facilmente localizável em pesquisa na web, no qual descreve seus
serviços de contabilidade e assessoria jurídica. Além disso, pesquisa na web com o parâmetro
RMC Digitação leva ao nome do sócio Alípio Campos Dantas (quinta alteração contratual à fl.
14), registrado na conhecida rede social Linkedin (com foco nos relacionamentos profissionais)
como Contador na RMC Digitação Assessoria Empresarial Ltda., em Cornélio Procópio –
Paraná.
Com base nos elementos juntados aos autos, conclui-se correta a exclusão
efetuada, com base no art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do ADE suscitada e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-001.969 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.001246/2010-49

Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital